Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741345-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA TERCEIRA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se a matéria relativa à viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, já se encontra definitivamente dirimida por esta instância julgadora, por meio do Acórdão n. 1080664, revela-se inviável a rediscussão do referido tema por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC. 2. Nos termos dos arts. 17 e 996, ambos do CPC, a executada, ora agravante, não possui legitimidade recursal para se insurgir contra a determinação de penhora do patrimônio de pessoa jurídica diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, pugnando para que seja reconhecida a incompetência do juízo de origem para autorizar atos constritivos de empresa em recuperação judicial. Argumenta, ainda, a existência de legitimidade recursal, pois a ausência de intimação da parte executada, ou de seu advogado, acerca da penhora realizada é causa de nulidade absoluta do ato, ante o cerceamento de defesa do executado. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA, OAB/DF 63.332. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, pois “Atrai a incidência analógica do enunciado sumular n. 282 do STF quando a questão federal suscitada não foi tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem, tampouco foram apresentados embargos de declaração para sanar eventual omissão ou prequestionar a matéria, ante a ausência do indispensável prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 1.938.106/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à tese de existência de legitimidade recursal, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, mais, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA, OAB/DF 63.332. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030